Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723238-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás Embargados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE Paulo Augusto Cota Leite D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Paulo Augusto Cota Leite (Id. 52101710). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator